Tribunal: TJSP
Processo: 1102398-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. Indeferimento do pedido de justiça gratuita à apelante Paloma. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento de sua apelação, que se apresentava de rigor. Custas recolhidas intempestivamente. Apreciação das razões de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. Indeferimento do pedido de justiça gratuita à apelante Paloma. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento de sua apelação, que se apresentava de rigor. Custas recolhidas intempestivamente. Apreciação das razões de apelação, para vedar alegação de ausência da prestação jurisdicional. Intimação da arrematante em ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença. Interrupção da prescrição que voltou a correr do trânsito em julgado do REsp n. 1.280.583/SP. Inocorrência de prescrição. Aplicação do disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Existência de previsão, no edital, de responsabilidade do arrematante por eventuais ônus sobre o imóvel. Reconhecimento dos valores como devidos. Sentença reformada.